Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CODHAB. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TETO LEGAL DE RENDA FAMILIAR OBSERVADO. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DOAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declaração de nulidade da doação do imóvel situado na Quadra 57, Conjunto C, Lote 19 - Brazlândia – DF” (ID 67863462).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a anulação do ato administrativo que culminou na doação de imóvel aos réus/apelados, por suposta não observância à faixa de renda prevista no art. 3o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.996/12.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.996/12, fica autorizada a regularização, por meio da doação, de imóveis do Distrito Federal de até duzentos e cinquenta metros quadrados aos atuais ocupantes de parcelamentos informais consolidados, que cumpram, cumulativamente, dentre outros requisitos, ter renda familiar de até cinco salários-mínimos.
4. Os réus/apelados demonstraram, na fase de habilitação, que auferiam renda familiar líquida no valor de R$3.533,65 (três mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), em estrita observância ao teto legal previsto no art. 3o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.996/12, o que, inclusive, motivou o deferimento de sua habilitação no procedimento de regularização fundiária.
5. Se o texto legal não previu a renda familiar bruta como critério para verificação do teto de renda para fins de regularização fundiária, não pode a Administração Pública fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.